Tribunal: TJDFT
Processo: 0009378-35.2005.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DUM DEVEDOR SOLIDÁRIO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO CURSO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO. DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS EXPROPRIÁVEIS. DESPACHO DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ESTABELECIDO (LEI 6.830/80, ART. 40). PRAZO. RETOMADA APÓS O INTERSTÍCIO DE SUSPENSÃO. IMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO RESOLVIDO SOB O FORMATO DO ARTIGO 1.036 DO ESTATUTO PROCESSUAL VIGENTE (RESP No 340.553/RS). INÉRCIA ELIDIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. A lei de natureza processual tem eficácia e aplicação imediatas, ressalvados os atos praticados sob a égide da lei antiga, e atento à evidência de que o tempo é determinante na pacificação dos conflitos, o legislador processual, com pragmatismo, transmudara a prescrição em matéria de ordem pública, legitimando seu conhecimento e afirmação de ofício, ainda que se trate de direito de natureza exclusivamente patrimonial, objetivando justamente preservar a estabilidade das relações humanas e a segurança jurídica, obstando que situações já consolidadas pelo tempo sejam revolvidas em juízo.

2. A inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, é aplicável na situação concreta em que aviada a pretensão executória quando em vigor a alteração legislativa.

3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado, diante da implementação de marco interruptivo do fluxo prescricional consistente na citação pessoal do segundo executado e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, alcançando êxito ao funcionamento do processo.

4. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada ou não citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40).

5. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (RESP No 340.553/RS).

6. Conquanto a retomada do fluxo do prazo prescricional seja automática após a expiração do prazo ânuo dentro do qual ficara suspenso em razão da não localização do devedor tributário ou de bens penhoráveis de sua titularidade, o termo inicial do interregno é a data em que se instalara a crise no curso processual, tornando inviável que, observada essa fórmula de contagem, não implementado o quinquênio subsequente à suspensão e necessário ao advento da prescrição intercorrente, seja colocado termo ao executivo fiscal.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.